Tribunal: STF
Processo: ARE 1307386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 88.848/2022)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.141: RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NA INTERNET PUBLICADAS PELO PODER JUDICIÁRIO SEM RESTRIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 6.5.2021, em julgamento no Plenário Virtual, este Supremo Tribunal, por unanimidade, acolheu a proposta do então Presidente, Ministro Luiz Fux, e reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta no presente recurso extraordinário com agravo, referente à “responsabilidade civil por disponibilização na internet de informações processuais publicadas nos órgãos oficiais do Poder Judiciário, sem restrição de segredo de justiça ou obrigação jurídica de remoção” (Tema 1.141).



    Redistribuído o processo nos termos do § 1º do art. 323 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, veio-me a relatoria. 



    2. Pela Petição/STF n. 88.848/2022, a Google Brasil Internet Ltda. informa que, “embora não seja recorrente ou recorrida no presente recurso extraordinário, foi ré na ação que originou o IRDR julgado pelo Eg. TJRS e, quando da formação do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas (IRDR), foi intimada para apresentar manifestação como amicus curiae por iniciativa do próprio Eg. TJRS (fls. 841-8). Na oportunidade (fls. 860-81), a Google prestou esclarecimentos quanto à sua atuação como provedor de buscas na internet (Busca do Google) e o papel de indexador de páginas disponíveis publicamente na internet. Nesse cenário, a peticionária demonstrou que (i) na forma dos direitos fundamentais subjacentes, é constitucionalmente válida a divulgação e indexação de dados de processos judiciais que não estejam em segredo de justiça; e (ii) a supressão dos resultados de busca equivaleria a uma forma de censura indireta, promovida sem o devido processo legal e com atenuação artificial da percepção do conflito entre a liberdade de expressão e de informação e os direitos contrapostos“ (fl. 2, doc. 74).



    Assevera que “a atividade desenvolvida pela Google como provedor de buscas na internet está substancialmente relacionada à questão jurídica e constitucional em discussão no presente recurso extraordinário com repercussão geral. Nesse cenário, sua ampla experiência em relação ao tema faz com que a peticionária possa contribuir com dados relevantes para a análise dos múltiplos aspectos e implicações da decisão a ser tomada por essa Eg. Corte, que tem potencial de afetar as atividades de pesquisa realizadas por centenas de milhões de pessoas diariamente na internet” (fl. 2, e-doc. 74).



    Ressalta que, “com funcionamento desde 1996 e presença em quase todos os países do mundo, o buscador da peticionária é o maior e mais utilizado provedor de buscas, sendo com frequência o site mais acessado em toda a internet . Por meio dele, são realizadas, mensalmente, mais de 87.000.000.000,00 (oitenta e sete bilhões) de pesquisas no mundo . Nesta escala, o Brasil é o segundo país que mais realiza buscas na plataforma” (fls. 3-4, e-doc. 74).



    Sustenta que encontram-se “presentes todos os requisitos necessários para a admissão da Google como amicus curiae no recurso extraordinário - notadamente, a presença de representatividade adequada, em razão da atividade prestada pela Busca do Google, sua relevância dentro do mercado dos provedores de buscas, da experiência da empresa e de sua participação em outras demandas similares e do potencial de trazer fundamentos fáticos e jurídicos a respeito do papel dos buscadores e da indexação de páginas públicas disponíveis na internet para a melhor formação da convicção dessa Eg. Corte Suprema no julgamento do Tema/RG nº 1.141” (fl. 7, e-doc. 74). 



    Requer sua admissão “no presente processo na qualidade de amicus curiae, de modo a que possa apresentar razões escritas a respeito da questão constitucional sob análise e realizar sustentação oral durante o seu julgamento” (fl. 11, e-doc. 74).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da postulante, admito o ingresso da Google Brasil Internet Ltda. no presente recurso extraordinário com agravo, na condição de amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome da peticionária admitido como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora